Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704800-37.2023.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO MARLON GONÇALVES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDEVIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. RECONHECIDO O ANIMUS FURANDI NO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU. REENVIO AO JUÍZO A QUO. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que desclassificou a conduta de roubo descrita na denúncia, art. 157, §2o, II, do CP, para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345 do Código Penal. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, em concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido, indevida a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões. 3. A teoria unitária (ou monista) adotada pelo Código Penal, como regra, para tratar do instituto do concurso de pessoas, imputa ao(s) coautor(es) a prática do(s) crime(s) resultante(s) do conluio entre todos os que concorreram para o resultado delitivo e que possuíam o liame subjetivo correspondente, independentemente do efetivo exercício do verbo núcleo do tipo penal. 4. Em que pese o Sentenciante já tenha exercido seu juízo de valor no que tange à materialidade e autoria delitivas, bem como quanto ao dolo dos agentes, considerando que a sentença desclassificatória foi reformada para condenar os acusados por roubo circunstanciado, é necessário reencaminhar os autos ao Juízo a quo para proceder a dosimetria das penas, em estrita observância ao duplo grau de jurisdição e para evitar indevida supressão de instância e ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. 5. Recurso em sentido estrito conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 157, §2o, inciso II, e 345, ambos do Código Penal, porque deveria ter mantido a desclassificação de sua conduta de roubo circunstanciado para a de exercício arbitrário das próprias razões. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 157, §2o, inciso II, e 345, ambos do CP, pois “o pleito de restabelecimento da desclassificação esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte”. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.041.588/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015